Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-82.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro

Ementa:
ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora.
DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA – Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir das datas dos débitos objeto da ação, lastreados em documentos particulares, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos das datas de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança das dívidas em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d.1) da inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão de sua prescrição, (d.2) da ilicitude da manutenção da informação dessas dívidas prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessas dívidas prescritas, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da manutenção da informação das dívidas prescritas, na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança das dívidas prescritas, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão da prescrição; e (b) condenar as partes rés, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação das dívidas prescritas objeto da ação da plataforma da parte ré, e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$30.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, para a hipótese de descumprimento, com observação, para explicitar, de que a exigibilidade da multa em razão do descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do CPC/2015, não se efetiva de forma automática, porque a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, e, consequentemente, somente incide a partir do esgotamento do prazo fixado para o cumprimento, prazo este que só começa a fluir com a intimação pessoal do devedor, por força do estabelecido na Súmula 410/STJ, que continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme deliberação da Eg. Segunda Seção do STJ, ora adotada, e, consequentemente, não se tornou superada, em razão do disposto art. 513, § 2o, I, do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Embora configure ato ilícito a manutenção da informação de dívida prescrita em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida exclusivamente à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e/ou cobrança da dívida prescrita por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, o ilícito em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, porquanto não expõe a parte devedora à situação de abalo de crédito e vexatória perante terceiros, com acontece com a hipótese diversa de indevida inscrição de dívida em cadastro de inadimplente, em que a simples negativação porque gera automaticamente abalo de crédito e constrangimento ao consumidor em razão da pecha de mau pagador
Recurso provido, em parte.